Tribunal: TJPA
Processo: 0811311-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811311-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELIZANGELA SOUZA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 157, §2º-A, I E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 14 E 16, §1º, I E II, DA LEI 10.826/03
.

PRISÃO PREVENTIVA.
DA ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE EM 1º GRAU. PRECEDENTES
. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCABIMENTO.
PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. EXCESSO DE PRAZO NA MARCHA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Não tendo o Magistrado
a quo
se manifestado sobre a matéria apresentada, a análise por esta Corte de Justiça configuraria indevida supressão de instância
;

2.
A alegação de ausência de audiência de custódia encontra-se superada, uma vez que a paciente não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, que constitui novo título apto a justificar a imposição da medida extrema,
razão pela qual tal argumento também não deve ser conhecido
;

3.
O exame minucioso da decisão proferida revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental,
pois as circunstâncias do caso concreto demonstram
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, além da

necessidade de ser garantida a ordem pública e aplicação da lei penal,
dada a gravidade em concreto do crime;

4.
A alegação de que a paciente possui qualidades pessoais favoráveis,
não é suficiente para a devolução da liberdade
;

5.
Não há que se falar em excesso de prazo na marcha processual
, uma vez que em consulta ao Sistema PJE - 1º Grau, observei que o processo tramita normalmente, tendo sido apresentadas as alegações finais em 01.11.2021, conforme ID 39710097, estando, os autos, concluso para decisão;

6. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e nesta extensão, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
writ
e, nesta extensão denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 25 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
ELIZANGELA SOUZA BATISTA
, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA/PA.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 15/12/2020, por ter supostamente infringido o crime previsto no art. 16, parágrafo único, I e II da Lei 10.826/03 e art. 288 do CPB.

Alega que o Magistrado
a quo
deixou de realizar
audiência de custódia
em razão da ausência de defensor público na Comarca.

Ressalta que
o decreto cautelar

carece de devida fundamentação
, pois a paciente não possui nenhum antecedente criminal, é primária, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Sustenta que apesar de morar em outro município, a Comarca onde ocorreram os fatos é relativamente próxima ao local onde a paciente reside.

Assevera que em nada está contribuindo para a
lentidão da marcha processual
.

E aduz, que é
mãe de criança menor de 12 (doze) anos portadora do espectro autista
.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. E no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

O
writ
foi distribuído, recaindo naquele momento à minha relatoria, e em razão de meu afastamento funcional, o mesmo foi redistribuído a relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a medida liminar, requisitou informações da autoridade coatora, e, em seguida determinou a o retorno dos autos a esta Relatora Originária.

Prestadas as informações, na data de 03.06.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...)

Relativamente ao pedido de informações, dou conhecimento: Versam os presentes autos a respeito da ação penal em que figuram como réus os nacionais BENEDITO MIRANDA PANTOJA, MARIO JORGE VIEIRA DA ROCHA, ELIZÂNGELA SOUSA BATISTA, em virtude de terem, supostamente, cometido os delitos tipificados nos Art. 157, §2º-A, I e Art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro c/c Art. 14 e 16, §1º, I e II, da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 03h00min, neste município de Prainha/PA, os denunciados associaram-se para o fim específico de cometer crimes, bem como subtraíram para si a importância de R$ 600,00 (seiscentos) reais do “Posto Olibama” e ainda o aparelho celular da vítima Wendson Santos da Silva, além de portarem armas de fogo, sendo uma de uso permitido e outra de uso restrito.

É necessário mencionar que conforme depoimento das testemunhas à Autoridade Policial, apesar dos meliantes ameaçarem os funcionários para evitar o contato visual, foi possível identificar que o grupo era composto por dois homens e uma mulher, sendo que os dois indivíduos portavam as armas de fogo e rendiam as vítimas enquanto a mulher os revistava procurando por objetos de valor.

A prisão em flagrante foi comunicada a este juízo no dia 17/12/2020. Decisão homologando o flagrante e convertendo em prisão preventiva proferida no dia 18.12.2020.

A denúncia foi protocolada no dia 16 de Janeiro de 2021, tendo sido recebida em 21 de Janeiro de 2021.

Os réus foram citados no dia 04.03.2021. A ré Lúcia da Silva Miranda respondeu à acusação no dia 16.10.2018.

Este Juizo nomeou o Advogado ADRIANO PINHEIRO DE FREITAS, inscrito na OAB/PA nº 30.249, para atuar na defesa dos réus MARIO JORGE VIEIRA DA ROCHA, ELIZANGELA SOUZA BATISTA.

Em 27 de Abril de 2021, foi realizada a audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus, foi proferida decisão por este Juízo concedendo liberdade provisória à MARIO JORGE VIEIRA DA ROCHA, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Em decisão proferida 06 de Outubro de 2021, foi analisada de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, este Juízo decidiu pela manutenção da excepcional medida cautelar, diante da circunstancias e gravidade do delito.

Após reiterados Ofícios requisitando a conclusão do laudo das armas apreendidas, em 18 de outubro de 2021 foi juntado nos autos Laudo definitivo das armas. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
, por não inexistência de constrangimento ilegal na prisão preventiva a paciente.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à
coação ilegal em razão da ausência de realização da audiência de custódia, carência de fundamentação do decreto preventivo e p
ossui predicados pessoais favoráveis.

Aduz
lentidão da marcha processual
.

Por fim, alega que a paciente
é mãe de criança menor de 12 (doze) anos portadora do espectro autista
.

Primeiramente, quanto a
pretendida prisão domiciliar
, por ser a paciente
mãe de criança menor de 12 (doze) anos portadora do espectro autista,

observa-se que não foi debatido em 1º grau.

Dessa forma, não tendo o Magistrado
a quo
se manifestado sobre a matéria apresentada, a análise por esta Corte de Justiça configuraria indevida supressão de instância.

Colaciono entendimento do STJ, neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. EXCESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida - mais de 1,3 kg de cocaína - e petrechos comumente utilizados à traficância, além de sua vivência delitiva do paciente, que ostenta vasta folha de antecedentes policiais, inclusive com incursões em roubo e tráfico, não havendo falar-se em revogação por alegada suficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

2. No aresto recorrido, em nenhum momento foi debatida a tese referente à concessão de prisão domiciliar por ser o agravante deficiente visual, ficando impossibilitado o seu exame nesta sede sob pena de indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 151.606/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O pleito de concessão da prisão domiciliar não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.

2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal do policial civil Miguel, bem assim todos os indícios inferidos das circunstâncias corpo de delito que apontam para a autoria do recorrente. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 612.588/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Assim, conforme dito alhures, o pleito de concessão da prisão domiciliar não foi objeto de cognição pelo Juízo de 1º grau, o que obsta o exame de tal matéria por este Colendo Tribunal, sob pena de incidir em
indevida supressão de instância
.

Sendo assim,
tal pleito não merece ser conhecido
.

- Passemos à análise das demais alegações.

Quanto a alegação de
não realização da audiência de custódia
,
vejo que a alegação se encontra superada, uma vez que a paciente não está mais segregada por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, que constitui novo título apto a justificar a imposição da medida extrema,
razão pela qual tal argumento também não deve ser conhecido
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

STJ: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA.
FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA VÁLIDO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. (...)

2. A ausência de realização de audiência de CUSTÓDIA, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação nulidade.
(...)

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. (STJ - HC: 585811 GO 2020/0129390-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Já quanto a
carência de fundamentação do decreto preventivo
e que é
possuidora de predicados pessoais favoráveis,
vejo que não merece guarida.

Colaciono, trecho da decisão objurgada, datada de 18.12.2020:

“(...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante no qual constam como flagrados MARIO JORGE VIEIRA DA ROCHA e ELiZÂNGELA SOUZA BATISTA.

De acordo com os autos os acusados foram presos em flagrante no dia 15/12/2020, por terem infringido o crime previsto no art. 16, parágrafo único, I e II da Lei 10826/03 e art. 288 do CPB. Durante as diligências, após a prisão, constatou-se ainda fortes indícios da prática do crime de roubo majorado, praticado no posto de combustível Holibama, no dia 12/12/2020.

Realizada audiência de custódia em relação ao flagrado MÁRIO JORGE, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, conforme fundamentação do termo de audiência.

Em relação à flagrada ELIZÂNGELA BATISTA, deixo de realizar a audiência de custódia em razão da ausência de Defesa constituída e de Defensoria Pública instalada neste Município.

Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a gravidade dos crimes constantes no APF, os antecedentes de ELIZÂNGELA BATISTA, bem como a falta de vínculos da flagrada com o distrito da culpa, entendo necessária, por ora, a manutenção da excepcional medida restritiva de liberdade, como forma de
garantir a aplicação da lei penal e da ordem pública.
Ressalte-se ainda que há informação de envolvimento dos acusados com facções criminosas, agravando as circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto, acolho a representação da Autoridade policial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de ELIZÂNGELA SOUZA BATISTA, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP.” (grifo nosso).

Outrossim, ao ser analisado pedido de revogação da custódia preventiva postulado pela defesa, decidiu o Magistrado
a quo
, em decisão datada de 02.10.2021, pela manutenção do encarceramento provisório, com destaque para os seguintes apontamentos:

“(...)
Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

“Ab initio”, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao “fumus comissi delicti”, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade, ambos devidamente demonstrados nos autos.

Oportuno lembrar que, para a manutenção da prisão preventiva, o “fumus comissi delicti” deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal.

Analisando o caso em apreço, resta claro pelo modus operandi praticado pelo (a) réu (ré) na execução do crime, o alto grau de periculosidade do (a) requerente. Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pela ré.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos"[1], além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". (...)

Portanto, os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva determina.

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6o, 310, caput, II e 319).

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva da ré ELIZÂNGELA SOUZA BATISTA. (...)”.

Assim, da atenta leitura das supratranscritas decisões,

bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que
a prisão preventiva da paciente é necessária, nos termos do art. 312 do CPP.

O exame minucioso da decisão proferida revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental,
pois as circunstâncias do caso concreto demonstram
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, além da

necessidade de ser garantida a ordem pública e aplicação da lei penal,
dada a gravidade em concreto do crime.

Conforme consta dos autos, a paciente e seus comparsas adentraram o estabelecimento comercial e subtraíram valores em dinheiro e bens daquele local, mediante uso de arma de fogo.

Esclarece a autoridade coatora que os comparsas anunciaram o assalto e a ora paciente revistou as vítimas atrás de objetos de valor.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva da paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
da agente.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

De outra banda, quanto
a alegação de que a paciente possui qualidades pessoais favoráveis,
não é suficiente para a devolução da liberdade.

Vejamos
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Outrossim,
não há que se falar em excesso de prazo na marcha processual
, uma vez que em consulta ao Sistema PJE - 1º Grau, observei que o processo tramita normalmente, tendo sido apresentadas as alegações finais em 01.11.2021, conforme ID 39710097, estando, os autos, concluso para decisão.

Aliás, apenas a guisa de informação,
é cediço que
a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético
, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço em parte do
writ
, e nesta extensão
DENEGO
a ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2021